Tribunal: TJMT
Processo: 1019098-73.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019098-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), SHEBLY L M GHO - ME - CNPJ: 22.156.995/0001-17 (AGRAVADO), SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO - CPF: 050.154.011-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO –TERMO FINAL PARA COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS – PAGAMENTO DO DÉBITO – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a constatação de irregularidade no contrato, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça e seguido por diversos Tribunais Pátrios é de que, em caso de inadimplência, o termo final para cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por C
ooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – Sicoob Credisul
, objetivando a reforma da decisão homologou o cálculo dos valores perseguidos na ação de execução de título extrajudicial promovida em desfavor de
Shebly L M Gho - ME e outro
.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que o cálculo deve obedecer aos parâmetros pactuados no contrato, com incidência dos encargos previsto no título, porquanto o tema de aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da demanda executiva já foi pacificado pelo próprio STJ.

Pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão, para que seja reconhecida a necessidade de apuração do valor devido de acordo com os parâmetros contratados no título de crédito que embasa a demanda principal.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou, em 09/11/2018, a ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, alegando ser credora da quantia de R$ 23.941,42 (vinte e três mil novecentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 1115-7, referente à concessão do limite de crédito no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo vencimento final ocorreu em 21/09/2018.

Após resposta dos requeridos/agravados, através da Defensoria Pública como curadora especial dos interesses da parte revel citada por edital, foi determinada a atualização do débito com os índices adotados pela E. CGJ/MT, com incidência das custas e despesas processuais, com acréscimo dos honorários advocatícios fixados quando do recebimento da inicial, resultando no valor de R$ 34.871,44 (trinta e quatro mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Contra tais valores, insurgiu-se o requerente por meio de impugnação, alegando, em síntese, que o cálculo deve obedecer aos parâmetros pactuados no contrato, com incidência dos encargos previsto no título, porquanto o tema de aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da demanda executiva já foi pacificado pelo próprio STJ, razão pela qual apontou como devida a quantia de R$ 88.060,97 (oitenta e oito mil e sessenta reais e noventa e sete centavos).

Por conseguinte, sobreveio a decisão recorrida que indeferiu o pedido do exequente, no seguinte sentido:

“Não merece acolhida a impugnação da parte exequente no id. 37115072), visto que o cálculo efetivo por este Juízo (id. 36026089), foi efetivado de acordo com os índices adotados pela E. CGJ/MT.

A imputação de encargos como pretendido pela parte exequente, como ali anunciado em sua impugnação, já foram realizados pela parte autora diante do inadimplemento da parte executada, quando da distribuição da ação, restando apenas agora a atualização do débito até perdurar a concretização do efetivo pagamento, por parte do executado.

Portanto, não merece prosperar a impugnação ofertada, prevalecendo o cálculo do Juízo.

Depreende-se nos autos, diante do detalhamento colacionado no id. 36806010, que restou infrutífera o numerário ali pretendido a ser alcançado.

Desta forma, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.”

A controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da atualização do débito com a incidência dos encargos contratuais pactuados na cédula de crédito bancário objeto de execução, já que o magistrado de piso entendeu pela utilização dos encargos contratuais somente até a data do ajuizamento da demanda, incidindo, após esse período, os índices adotados pela E. CGJ/MT.

Sobre o tema, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que, havendo inadimplência, o termo final para cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 29/06/2010).

2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO ESPECIAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - TERMO FINAL DE COBRANÇA DOS ENCARGOS - EFETIVO PAGAMENTO - INSURGÊNCIA DA EMPRESA.

1. O recurso especial não se presta ao exame de suposta violação a dispositivos constitucionais, bem como ao art. 6º da LINDB, pois este reproduz princípio encartado em norma da Constituição da República, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. O prequestionamento deve ser aferido levando em conta as razões decisórias firmadas no acórdão recorrido, e não, como proposto pela agravante, em face do quanto decidido em juízo de primeiro grau, pois, para que se configure o prequestionamento da matéria.

Há que se extrair do decisum o pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.

3. Suposta incidência do óbice da Súmula 7/STJ. A parte deveria demonstrar a ocorrência do citado impedimento mediante a exposição da tese desenvolvida no recurso especial e a adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias, o que não foi comprovado na demanda.

4. Esta Corte apresenta entendimento pacificado no sentido de que, uma vez confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1205846/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015)

In casu
, os agravados, devidamente citados por edital, não pagaram a dívida e nem opuseram embargos à execução, razão pela qual foi decretada a revelia, e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial. Esta, por sua vez, manifestou nos autos da execução, asseverando a inexistência de vício na Cédula de Crédito Bancário, máxime em razão da taxa de juros compensatórios abaixo da taxa média de mercado para o mesmo período e modalidade de crédito (ID. 34302731 – autos principais).

Assim, não havendo a constatação de irregularidade no contrato, não há óbice quanto à incidência dos encargos contratuais, devidamente ajustado entre as partes, até o efetivo pagamento da avença.

Logo, denota-se a necessidade do acolhimento da pretensão recursal do recorrente, para reformar o
decisum
objurgado, a fim de reconhecer que, sobre os valores devidos pelos agravados, devem incidir os encargos expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes, até a data do efetivo pagamento da dívida.

Nesse sentido, ainda, é o entendimento manifestado por diversos Tribunais Pátrios:

“Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito Bancário – Impugnação aos cálculos apresentados pela cessionária do crédito no curso da ação - Decisão que entendeu pela possibilidade de atualização do débito de acordo com os encargos contratuais – Insurgência – Pretensão de aplicação de juros legais e atualização do débito pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça após o ajuizamento da ação – Descabimento - Termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito e não o ajuizamento da execução – Cessão do crédito que não altera essa circunstância - Código Civil, arts. 287 e 349 – Decisão mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 20521078920208260000 SP 2052107-89.2020.8.26.0000, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 09/07/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. CONTRATO QUE ESTABELECE ENCARGOS CONTRATUAIS DIFERENTES DOS DEFINIDOS NA SENTENÇA.
ENTENDIMENTO DE QUE OS ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATADOS INCIDEM DESDE O INADIMPLEMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ
E DO TJ/PR. STJ, RESP 402.425/SP –
HAVENDO INADIMPLÊNCIA, O TERMO FINAL PARA A COBRANÇA DOS ENCARGOS CONTRATADOS NÃO É O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA, MAS O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.
SENTENÇA MODIFICADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.”
(TJ-PR - APL: 00022398220158160081 PR 0002239-82.2015.8.16.0081 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 05/06/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - COBRANÇA DE ENCARGOS NO PERÍODO NA INADIMPLÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. É possível a cobrança de juros remuneratórios após o vencimento do contrato.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.
”
(TJ-MS - AI: 14066929320188120000 MS 1406692-93.2018.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/08/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2018)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar o
decisum
vergastado, e determinar a adoção dos encargos contratuais na composição do cálculo de atualização da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020